Tribunal: STF
Processo: ARE 1148626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2019. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. VIÚVA DE EX-GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 11/79. ART. 263 DA CE. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4544/SE. PRECEDENTES. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER CONTRIBUTIVO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO EXTREMO APRESENTADO PELOS AGRAVADOS PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 932, V, B, DO CPC. 



    1. Não houve desrespeito ao art. 932, V, b, do CPC, o qual permite ao relator, monocraticamente, a dar provimento ao recurso, com base na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Esta Corte, ao julgar a ADI 4544, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.09.2018, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 263 da Constituição do Estado de Sergipe, que instituía subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, cujo tema é o ora discutido nos presentes autos, não obstante se tratar de viúva de ex-governador estadual. 



    3. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a ADI 3418, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2018, declarou inconstitucionais o art. 45 do ADCT estadual, que concedia subsídio mensal e vitalício aos ex-governadores e a Lei 6.245/94 do Estado do Maranhão, que instituía “prestações de mesma natureza concedidas aos cônjuges supérstites dos ex-mandatários”.



    4.  Improcedente, desse modo, a alegação de ofensa ao direito adquirido, em face do caráter contributivo do benefício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.